Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OPERADORA CONDENADA. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA FASE DE CONHECIMENTO (UNIMED NACIONAL). IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC. VEDAÇÃO DO ART. 513, §5o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ART. 499 DO CPC. CABIMENTO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO PELO DEVEDOR ORIGINÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a responsabilidade da operadora originalmente condenada (Unimed-Rio), afastou a responsabilização de terceira pessoa estranha ao título e facultou ao credor requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de inclusão/execução direta contra cooperativa integrante do “Sistema Unimed” não participante da fase de conhecimento; e (ii) a legalidade da faculdade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da alegada impossibilidade de cumprimento específico.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos da coisa julgada, que não alcança terceiros (art. 506 do CPC), sendo vedado promover execução contra corresponsável que não participou da fase de conhecimento (art. 513, §5o, CPC).
4. A alegação de solidariedade no plano material não autoriza ampliação subjetiva do título em sede recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Não é possível, em agravo de instrumento, formar obrigação executiva nova em desfavor de pessoa jurídica não integrada ao processo originário, ainda que invocada a teoria da aparência e precedentes sobre legitimidade passiva em ações de conhecimento.
6. Mantida a execução nos limites do título, é legítima a faculdade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 do CPC) quando a prestação específica se mostra inviável, preservando-se o resultado útil do provimento jurisdicional sem criação de nova relação obrigacional contra terceiro.
7. Mantem-se a decisão que facultou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e preservou os limites subjetivos do título executivo.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.